Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747806-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILA SINEDINO DE OLIVEIRA MAIORANA RECORRIDO: ROBERTO RAMOS VIEIRA RECORRENTE: EDI SINEDINO DE OLIVEIRA SOUSA, FRANCISCO MAIORANA NETO, EDINA SINEDINO OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação ao pedido da gratuidade de justiça. Para tanto, inicialmente cumpre elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Todavia, não obstante a parte recorrente afirmar que sobrevive com a pensão deixada pelo seu falecido esposo e que não detém condições físicas de continuar a exercer a sua profissão de cirurgiã-dentista, destaca-se que a postulante residia anteriormente no Lago Sul, e que passou a morar no Park Way, detendo condições de realizar pagamento de aluguel próximo a R$ 5.000,00 (ainda que mediante contrato firmado em conjunto com os outros dois réus), conforme IDs 53469980 e 53470075. Ademais, consta no portal da transparência que a parte recorrente recebe mais de R$ 9.000,00 do Governo Federal (ID 53470099, pág. 7). Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e preparo recursal em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator